Tribunal: TJBA
Processo: 8161483-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161483-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NADSON DE ASSIS LIMA Advogado(s): LUANA MACHADO MOREIRA, FLAVIO MELO SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, com base em laudo pericial, julgou improcedente a pretensão de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, por ausência de comprovação da incapacidade para o trabalho e do nexo causal com a atividade laboral. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em avaliar se as provas dos autos, em especial os laudos médicos particulares do Apelante, são suficientes para infirmar a conclusão da perícia judicial, que atestou a capacidade laboral e a inexistência de nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho. III. Razões de decidir 3. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária depende da comprovação da incapacidade laboral e do nexo causal. A perícia judicial, realizada por profissional habilitado e de confiança do juízo, concluiu pela inexistência de ambos os requisitos. 4. A impugnação do laudo pelo Apelante, amparada em relatórios médicos unilaterais e na alegação de ausência de especialidade do perito, não é suficiente para afastar a força probatória da prova técnica, que se mostrou clara e fundamentada. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que a avaliação da capacidade para o trabalho não exige, necessariamente, que o perito seja especialista na patologia do segurado. 6. Ausentes os pressupostos legais, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Em ações de natureza acidentária, a conclusão do laudo pericial judicial, que atesta de forma fundamentada a ausência de incapacidade laboral e de nexo causal, prevalece sobre os documentos médicos unilaterais apresentados pela parte, impondo a improcedência do pedido de concessão de benefício previdenciário, caso não haja nos autos outras provas robustas em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 59 e 42; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8161483-45.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante NADSON DE ASSIS LIMA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27